Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701195-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS RECORRIDA: NATHALIA ELISA GONCALVES NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. LEI DISTRITAL 3.361/2004. ALUNO EGRESSO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL CURSADO EM ESCOLA PÚBLICA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL NÃO EXCLUÍDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. I. Sob a ótica teleológica, o fato de o candidato ter estudado pequena parte do ensino fundamental em escola pública de outra unidade da federação não o exclui do contingente de destinatários do sistema de cotas instituído pela Lei Distrital 3.361/2004. II. Remessa oficial conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 2o, 37, incisos I e II, 205 e 207, todos da Constituição Federal, sustentando ser incabível o Judiciário analisar os parâmetros de avaliação, sob pena de usurpar poder que originalmente não lhe pertence, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes. Acrescenta que a pretensão da recorrida subverte as normas editalícias e adentra no mérito administrativo quanto aos critérios adotados para a realização do certame, ofendendo, também, os princípios da moralidade, isonomia, legalidade e autonomia universitária; b) artigo 97 da Constituição Federal, asseverando que o órgão colegiado deixou de aplicar lei sem declarar sua prévia inconstitucionalidade e sem observar a regra da reserva de plenário. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, 37, incisos I e II, 97, 205 e 207, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo constitucional, pois infirmar a conclusão do julgado resistido demandaria necessariamente o exame de lei local, qual seja, a Lei Distrital no 3.361/2004, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017